Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713719-27.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA FARIAS DA SILVA BATISTA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A APELADO: POLO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, TEREZINHA FARIAS DA SILVA BATISTA D E S P A C H O Considerando a natureza da lide e a possibilidade de autocomposição entre as partes, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC Brasília. Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator